Tribunal: TJES
Processo: 5018682-12.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018682-12.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIS ANDREA LEITE PASSOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória aforada por DORIS ANDREA LEITE PASSOS em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A parte autora, aposentada do Município de Vitória, sustenta que em Janeiro/2021 sobreveio a edição da Lei municipal 9.720 que instituiu contribuição mensal compulsória de 14% sobre o valor dos proventos que superam um salário-mínimo, o que importou em violação ao seu direito adquirido e reduziu os seus ganhos. Pretende o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, afastando a sua aplicabilidade e ainda a devolução dos valores que lhe vem sendo descontados.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, visto que os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte requerente estão amparados na legislação municipal e respaldados também na Constituição Federal, a fim de tutelar o interesse público e o restabelecimento da ordem econômica, diante da situação de deficit atuarial da previdência dos servidores públicos de Vitória. julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 4820892) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, verifico que a Lei nº 9.720/2021 que instituiu os descontos previdenciários sobre os proventos de aposentadorias maiores que um salário mínimo foram instituídos sob o contexto de déficit atuarial, como demonstrado pelo estudo atuarial do ano de 2020 (ID 4820818). Portanto, a elevação da alíquota previdenciária e a sua incidência sobre os proventos de aposentadoria e pensão decorreram do entendimento da obrigação constitucional prevista no art. 9º da EC 103/2019 e no art. 149, §1º-A, da CF.

Com relação a alegação de direito adquirido por parte da recorrente, o artigo 149, §1- A preceitua que:

Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)

Em outras palavras, não há no nosso sistema nenhuma norma jurídica válida que imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com a aposentação, tampouco ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB/88.

A propósito do assunto, é pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso, como bem ilustra a ementa abaixo:

“Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. [...]. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. [...].” (ADI 3105, Relator(a): Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 18.02.2005).

Dessa forma, não há como olvidar que o desconto alegado pela parte requerente está amparado na legislação municipal e na Constituição Federal, versando sobre o interesse público e o restabelecimento da ordem econômica, diante da situação de déficit atuarial da previdência dos servidores públicos de Vitória.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)